Tribunal: CARF
Processo: 10970.720178/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: IAGARO JUNG MARTINS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10970.720178/2011-18
Recurso
Embargos
Acórdão no
1402-005.742 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de agosto de 2021
Embargante
SANDHYA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2007, 2008
EMBARGOS INOMINADOS. CABIMENTO.
Erros de escrita existentes em decisão proferida pelo CARF são passíveis de
correção via embargos inominados, que serão decididos mediante prolação de
nova decisão, nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do
CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 2015.
EMBARGOS INOMINADOS. CORREÇÃO.
Constatada incorreção ou inexatidão material no Acórdão embargado, os
embargos devem se acolhidos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer dos
embargos inominados opostos unicamente para sanar erro material na citação de precedente
deste CARF, em especial, o Acórdão no 1202-00.736, julgado em 10.04.2012, mantendo os
demais termos, fundamentações e deliberações do Acórdão no 1402-004.854, de 15.06.2020.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Mauritania Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocado (a), Jandir Jose Dalle Lucca, Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10970.720178/2011-18
Fl. 620
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720178/2011-18

Relatório
1.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo contribuinte Sandhya Gestão de
Negócios Ltda., em face do Acórdão no 1402-004.854, de 15 de julho de 2020, de relatoria da
então Conselheira Paula Santos de Abreu, por meio do qual a 2a Turma da 4a Câmara da 1a
Seção, por unanimidade de votos, negou provimento ao recurso voluntário, mantendo a exclusão
da recorrente do SIMPLES NACIONAL. A referida decisão foi materializada com a seguinte
ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Exercício: 2007, 2008
SIMPLES. EMPRESA RESULTANTE DE DESMEMBRAMENTO DE PESSOA
JURÍDICA. VEDAÇÃO À OPÇÃO.
Havendo evidências que comprovem o fato de uma empresa ser resultante de
desmembramento de outra pessoa jurídica, que tenha ocorrido em um dos 5 (cinco)
anos-calendário anteriores, impede que ela opte pelo Regime do Simples Nacional.
SIMPLES. EXCLUSÃO. ATIVIDADE VEDADA. CESSÃO / LOCAÇÃO DE MÃO
DE OBRA.
A comprovação da existência dos elementos caracterizadores da atividade de
locação/cessão de mão de obra demanda a exclusão da contribuinte do Regime do
Simples Nacional.
2.

O contribuinte, com a ciência da decisão, apresentou embargos de declaração (fls.
599/604), sob o argumento de que o acórdão padeceria de omissão, obscuridade, contradição e
erros materiais, em relação a cinco pontos: (i) formação de grupo econômico; (ii) erro material
em menção à Acórdão do CARF; (iii) requisitos do desmembramento das atividades; (iv) quadro
de empregados; e (v) argumentos apresentados pela embargante para afastar a caracterização da
cessão de mão-de-obra.
3.

Em Despacho de Admissibilidade (fls. 609/617), foi admitido exclusivamente o
ponto relativo a existência de erro material na menção ao Acórdão no 20200.736, onde a
Embargante entende que o correto, pela pertinência do tema, seria o Acórdão no 1202-00.736,
proferido pela 2a Turma da 2a Câmara, em 10 de abril de 2012.
4.

Os demais pontos foram inadmitidos, em apertada síntese, em razão de não se
verificar contradição interna no acórdão, isto é, entre a decisão e os seus fundamentos, visto que
o julgador pode conferir aos fatos e ao direito qualificação jurídica distinta daquela almejada
pela parte.
5.

Além disso, conforme consignado no referido despacho, os demais pontos dos
embargos buscavam, em última análise, o reexame de questões de mérito já devidamente
apreciadas e decididas pelo Colegiado e que tão pouco está o julgador vinculado a rebater, um a
um, todos os argumentos ou teses suscitadas pelas partes, quando já encontrou motivos
suficientes para decidir, conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores.
6.

É o relatório.
Fl. 621
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720178/2011-18

Voto
Conselheiro Iágaro Jung Martins, Relator.
7.

Como relatado, a matéria admitida diz respeito a inexatidão material na referência
a precedente deste CARF, nos termos do art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
8.

A então Conselheira Relatora não mais integra os quadros do CARF, todavia, o
caso é simples e não demanda maiores discussões.
9.

Conforme já indica o Despacho de Admissibilidade, de fato houve erro de escrita
no r. Acórdão ao citar fundamento em decisão anterior.
10.

A citação feita pelo acórdão foi a seguinte:
De acordo com este entendimento, para que seja reconhecido o desmembramento, é
necessário se comprovar que a empresa original exercia a atividade desmembrada para
outra empresa. Este também foi o entendimento da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da
1a seção deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais proferido no acórdão de n.
20200.736 em sessão de julgamento de 10/04/2014, assim ementado:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE - SIMPLES
Ano-calendário: 2002
DESMEMBRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA.
Como a empresa nunca exerceu a atividade que constava de seu objeto social e ficou
comprovada que a alteração se deu meramente para se coadunar com a realidade, não
ocorreu o desmembramento propriamente dito e, portanto, não se aplica a vedação de
que trata o artigo 9o, XVII, da Lei n° 9317/1996. (g.n.)
11.

Em pesquisa no sítio do CARF, constata-se que o Acórdão no 1202-00.736,
proferido pela 2a Turma da 2a Câmara, em 10.04.2012, possui a seguinte ementa:
SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO PORTE SIMPLES
Ano-calendário: 2002
DESMEMBRAMENTO DE PESSOA JURÍDICA. NÃO OCORRÊNCIA.
Como a empresa nunca exerceu a atividade que constava de seu objeto social e ficou
comprovada que a alteração se deu meramente para se coadunar com a realidade, não
ocorreu o desmembramento propriamente dito e, portanto, não se aplica a vedação de
que trata o artigo 9o, XVII, da Lei no 9317/1996.
12.

Verifica-se, portanto, que houve erro de digitação em relação ao número do
acórdão citado (ausência do algarismo “1”) e sobre a data em que foi prolatada a decisão
(inclusão do algarismo “4” quando o correto seria “2”).
Fl. 622
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.742 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10970.720178/2011-18

13.

Nessas circunstâncias, acolho os embargos para sanar o vício apontado, a fim de
que a parte do voto da decisão recorrida tenha a seguinte redação:
“[...]
De acordo com este entendimento, para que seja reconhecido o desmembramento, é
necessário se comprovar que a empresa original exercia a atividade desmembrada para
outra empresa. Este também foi o entendimento da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara da
1a seção deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais proferido no acórdão de n.
1202-00.736 em sessão de julgamento de 10/04/2012, assim ementado: [...]”
Conclusão
14.

Pelo exposto, voto no sentido de conhecer dos embargos inominados opostos para
sanear erro material na citação de precedente deste CARF, em especial, o Acórdão no 1202-
00.736, julgado em 10.04.2012, mantendo-se as demais termos, fundamentações e deliberações
do Acórdão no 1402-004.854, de 15.06.2020.

(documento assinado digitalmente)
Iágaro Jung Martins

Fl. 623
DF CARF MF
Documento nato-digital